Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726556-75.2023.8.07.0016 APELANTE: BANCO BV S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o apelante-embargante juntou comprovante de pagamento de custas (ids. 67694731 e 67694734) que, no entanto, refere-se a agravo de instrumento, recurso distinto ao interposto nos presentes autos. Isso posto, ao apelante-embargante para, em cinco dias, recolher o preparo em dobro da apelação, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora